Tribunal: STF
Processo: ARE 1502168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA INSALUBRIDADE - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA EVIDENCIADA. (violação dos artigos 190, 191 e 192 da CLT, contrariedade à Súmula/TST nº 448, I, além de divergência jurisprudencial) Tratando-se de recurso de revista interposto em face de decisão do TRT que se revela, em tese, contrária à jurisprudência reiterada desta Corte, mostra-se presente a transcendência política da causa, a justificar o prosseguimento do exame do apelo. No mérito, cabe ressaltar que a Lei nº 13.342/16 (que entrou em vigor em 04.10.16) acresceu o § 3º ao artigo 9-A da Lei nº 11.350/16, para dispor, ao tratar do agente comunitário de saúde, que “O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade (...)”. Nesse sentido, cabe ressaltar que resta incontroverso, no caso concreto, que o contrato de trabalho está em vigor e a ação foi proposta em 25/07/2019. Logo, a discussão referente ao adicional de insalubridade envolve unicamente período contratual posterior à vigência da Lei nº 13.342/2016, que acrescentou o § 3º ao art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, nas hipóteses ali previstas. Desse modo, discute-se, na hipótese, se as reclamantes, ao desempenharem atividades de Agente Comunitário de Saúde após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16, têm direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. O Tribunal Regional reformou a r. sentença para condenar o reclamado ao pagamento da parcela sob o fundamento de que “Diversamente da origem, entendo que as atividades habitualmente realizadas pelas autoras, tais como visitas a moradores potencialmente portadores de doenças, caracterizam-se como insalubres em grau médio”. Cabe ressaltar que esta Corte, ao analisar a matéria com relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.342/16, firmou posicionamento no sentido de que as atividades exercidas pelo Agente Comunitário de Saúde, consistentes em realizar visitas a lares com o fim de prestar orientações e informações às famílias quanto à prevenção de doenças, bem como encaminhar possíveis pacientes ao posto de saúde, ainda que submetido o empregado à exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, não se inserem dentre aquelas classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho, uma vez que tais atividades não se assemelham àquelas desenvolvidas em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. Entretanto, se a prestação dos serviços como agente comunitário de saúde se deu após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16 (como ocorreu no presente caso), tem-se pacificado a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que apenas é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal. Entretanto, consoante consignado no v. acórdão recorrido, inclusive nas conclusões do laudo pericial realizado nos autos, não se constata o registro de exercício de atividades insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente (Ministério do Trabalho). Note-se que, da análise das atividades exercidas pelas reclamantes, elas desempenhavam as funções rotineiras de agente comunitária de saúde, no âmbito residencial das famílias da comunidade, com o intuito de prestar orientações e informações às famílias quanto à prevenção de doenças, bem como encaminhar possíveis pacientes ao posto de saúde. Assim, não se extrai do acórdão recorrido a ocorrência de labor habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, não havendo que se falar em incidência do artigo 9ª-A, §3º, da Lei nº 11.350/06 (acrescido pela Lei nº 13.342/16). Em conclusão, as reclamantes não têm direito ao respectivo adicional de insalubridade, eis que não demonstrado que as tarefas por elas realizadas estavam acima dos limites de tolerância entre aquelas consideradas insalubres pelo Ministério do Trabalho. Por essa razão, tem lugar a aplicação do item I da Súmula/TST nº 448: "Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho". Recurso de revista conhecido e provido.“



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 198, §10, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 65, p. 15-16):



    “Em 05 de maio de 2022 foi publicada a Emenda Constitucional 102, e, por ocasião desta, o art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11, cujo teor segue abaixo:



    (...)



    Ou seja, resta evidente o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento de adicional de insalubridade, dessa forma, negar tal direito às recorridas seria grave violação a dispositivo constitucional, tendo em vista que a emenda é suficientemente clara. 



    Uma vez publicada a emenda constitucional, deve ser aplicada a todos os sujeitos atingidos. 



    Por obvio que a emenda constitucional passou a prever o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde tendo em vista a evidente exposição dos trabalhadores aos agentes insalubres, de modo contínuo e habitual, para que não houvesse mais divergências acerca disso.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário , por entender aplicável o óbice das Súmulas 282 e 363 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Como é sabido a Constituição da República, em seu artigo 7°, inciso XXIII, garantiu aos trabalhadores o direito a receber adicionais de remuneração, quando realizadas atividades penosas, insalubres e perigosas. O dispositivo assim dispõe:   



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    (...) 



    XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;   



    Verifica-se que, a Carta da República, ao dispor sobre os mencionados adicionais, não estabeleceu especificamente a quais categorias ele seria devido. Dessa maneira, conclui-se que a referida norma possui eficácia contida, isto é, embora dotada de eficácia plena, ela está sujeita a restrições impostas por legislações infraconstitucionais, conforme a classificação de José Afonso da Silva (SILVA. José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 8. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2012. p.25).



    Nesse sentido, especificamente em relação aos agentes comunitários de saúde, a legislação infraconstitucional, regulamentando o direito aos adicionais elencados na Cara Magna, delimitou as condições e circunstâncias em que o direito ao adicional seria devido, como é possível extrair dos presentes autos (eDOC 47, p. 10 - 13):    



    “Cabe ressaltar que esta Corte, ao analisar a matéria com relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.342/16, firmou posicionamento no sentido de que as atividades exercidas pelo Agente Comunitário de Saúde, consistentes em realizar visitas a lares com o fim de prestar orientações e informações às famílias quanto à prevenção de doenças, bem como encaminhar possíveis pacientes ao posto de saúde, ainda que submetido o empregado à exposição a agentes biológicos infectocontagiosos, não se inserem dentre aquelas classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho, uma vez que tais atividades não se assemelham àquelas desenvolvidas em hospitais e outros estabelecimentos de saúde. 



    (...) 



    Entretanto, se a prestação dos serviços como agente comunitário de saúde se deu após a entrada em vigor da Lei nº 13.342/16 (como ocorreu no presente caso), tem-se pacificado a jurisprudência desta Corte superior no sentido de que apenas é devido o adicional de insalubridade ao agente comunitário de saúde quando constatado o labor de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal.” 



    Ocorre que, por meio da Emenda Constitucional nº 120 de 2022, o constituinte derivado, reafirmando o direito ao adicional de insalubridade, instituiu nova norma garantindo a extensão do adicional a toda a categoria de agentes comunitários de saúde. O § 10 do artigo 198, incluído pela emenda, dispõe: “§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.” 



    Portanto, o acórdão recorrido está em dissonância com o Texto Constitucional, antecipando interpretação que veio a ser corroborada pelo legislador constituinte derivado no tema específico.  



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para restabelecer a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu aos  agentes comunitários de saúde, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, adicional de insalubridade.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente